Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746586-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA REU: ALTEZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Abra-se vista à autora acerca das diligências infrutíferas visando a citação da ré (IDs 59771665, 60155473 e 60155474), requerendo o que de direito. P. I. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator